Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720645-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAREN JULIANA DE OLIVEIRA ROBERTO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO OU ILICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. O reconhecimento da prescrição do débito pela ré não prejudica o interesse processual da autora, pois, apesar de ter pedido a declaração de inexigibilidade extrajudicial do débito prescrito, pretende, na verdade, a exclusão das propostas de acordo constantes na plataforma de negociação da Serasa. 3. A prescrição não é matéria controvertida. A autora questiona a cobrança da dívida pelo site "Serasa Limpa Nome", mas não nega efetivamente a dívida, decorrente de contratos vencidos de 2009 a 2013. 4. Reconhece-se a divergência jurisprudencial sobre o tema – incluindo recente precedente da 3a Turma do STJ no julgamento do REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023. Como não se trata de precedente vinculante, além da consolidada jurisprudência desta Turma, é possível considerar que a prescrição atinge apenas a proteção jurídica prevista para exercício da pretensão, sem impedir a cobrança do direito na via administrativa. 5. A tentativa de negociação da dívida mediante concessão de descontos e apresentação de formas de pagamento por meio da plataforma ora questionada ou outra semelhante não constitui abusividade ou ilegalidade. 6. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma própria para a negociação de dívida, não se confunde com a inscrição no cadastro restritivo de crédito e as regras de sua utilização estão dispostas de forma clara e objetiva. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, 6o, inciso IX, da Lei 13.853/19 e ao Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança. Aduz que dívida prescrita não pode ser exigida judicial ou extrajudicialmente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 926 do Código de Processo Civil, 189 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 6o, inciso IX, da Lei 13.853/19, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJSP). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o ato não se enquadra no conceito de lei federal, conforme preconizado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para análise de atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciados de súmula” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.563/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 24/1/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020